Tribunal: STF
Processo: ARE 1239680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 23.6.2020, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos e os embargos de divergência foram inadmitidos, nos seguintes termos:
    “8. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade,sendo esses embargos intempestivos. 
    A decisão embargada foi publicada em 26.3.2020. 
    O prazo recursal começou a fluir em 24.3.2020 (sexta-feira) e terminou em 2.4.2020 (quinta-feira). Os embargos de declaração foram protocolizados em 22.4.2020 (e-doc. 35), quando exaurido o prazo legal de cinco dias. (…)
    12. Inexiste divergência quanto à controvérsia dos autos neste Supremo Tribunal porque ambas as Turmas, em processos análogos, chegaram à mesma conclusão, qual seja, necessidade de análise da legislação infraconstitucional e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. (…)
    13. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 41).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.6.2020, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração.
    Alega que “a Primeira Turma, por unanimidade, decidiu o mérito da Ação Originária n. 1833 (…). Quanto a esse julgado é importante esclarecer que cuidou de examinar o cabimento da aplicação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei n. 8.429/92” (fl. 2, e-doc. 43).
    Salienta que, “com vistas à integração do julgado, pede-se vênia para que os Embargos Declaratórios considerados extemporâneos sejam recebidos ao menos no tocante à questão de ordem já demonstrada, em prestígio do princípio da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 43). 
    Assevera “inaplicável o entendimento assentado neste Tribunal, quanto à inexistência de apreciação do mérito. Importante destacar que não se exige nessa hipótese de cabimento dos embargos divergentes, a análise aprofundada do mérito, mas a simples apreciação da controvérsia” (fl. 5, e-doc. 43).
    Ressalta que “ambos os recursos enfrentaram a mesma questão meritória, relativa ao cabimento do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, por ofensa do princípio da legalidade” (fl. 6, e-doc. 43).
    Pede “sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração para que, com a integração do julgado, se promovam efeitos infringentes. Desse modo, propiciará não só o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência, mas também a manifestação sobre a prescrição e sobretudo a restrição da interpretação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 9, e-doc. 43).
    3. Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que “não há que se falar em omissão ou obscuridade. Na verdade, insiste o embargante, insatisfeito com decisão que lhe foi desfavorável, obter por via transversa pronunciamento sobre a questão de fundo dos autos, obstada por ausência dos requisitos necessários à admissibilidade do recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 46).
    Pede “o não conhecimento dos Embargos de Declaração com aplicação de multa pertinente, em face do propósito meramente protelatório do embargante” (fl. 4, e-doc. 46). 
    4. Município de Bom Jesus do Amparo/MG não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Como assentado na decisão embargada, os embargos de declaração não foram conhecidos pela “impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade, sendo esses embargos intempestivos”. Os embargos de divergência foram inadmitidos em razão de óbice processual, por ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas apontados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie.
    7. O exame da petição dos embargos de declaração é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante sobre a inaplicabilidade da multa processual. 
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.
    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora